Tribunal: TJDFT
Processo: 0701855-10.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO NÃO MEDICAMENTOSO NÃO INCORPORADO AO SUS. OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. FAVORÁVEL COM RESSALVAS. RESP. 1657156/RJ. COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE OU NECESSIDADE DO TRATAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS FORNECIDAS PELO SUS. LAUDO MÉDICO. INCAPACIDADE FINANCEIRA DE ARCAR COM O CUSTO DO TRATAMENTO PRESCRITO. TEMA N. 106/STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. TEMA N. 1234/STF. DISTINGUISHING. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão desta egrégia 8a Turma Cível que, em apelação, manteve sentença condenatória que obrigou o ente público a fornecer Oxigenoterapia Hiperbárica à autora, para tratamento de quadro de Úlcera Venosa Crônica, após o esgotamento das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o v. acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto à aplicação das teses fixadas no Tema Repetitivo n. 1234/STF. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no art. 1.022 do CPC, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
4. Evidenciado que o egrégio Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, não se encontra caracterizada qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. 4.1. As teses firmadas pela excelsa Corte Suprema quando do julgamento do RE 1366243 (Tema n. 1234/STF) dizem respeito exclusivamente as demandas que versem sobre fármacos não incorporados às políticas públicas do SUS, não sendo, portanto, aplicável ao fornecimento de tratamento médico-hospitalar não medicamentoso, como é a hipótese dos autos.
5. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. As teses firmadas no Tema Repetitivo n. 1234/STF aplicam-se exclusivamente ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, não abrangendo tratamentos médico-hospitalares não medicamentosos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o e 196; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1657156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25/04/2018; STF, RE 1366243/SC (Tema 1234), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13/09/2024.